Tribunal: TJDFT
Processo: 0738503-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação de tutela, interposto por JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (apelante/autor), contra sentença proferida (ID 57202768) nos autos da ação de repactuação de dívidas, no 0738503-74.2023.8.07.0001, proposta em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A (apelados/réus), que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 57202770), o apelante/autor afirma, em síntese, que se trata de ação de repactuação de dívidas (superendividamento), a fim de que sejam repactuadas todas as suas dívidas de consumo perante às Instituições Financeiras ora Apeladas, nos termos da Lei no 14.181/2021 – Lei do Superendividamento, incorporada ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega que é professor da educação básica do governo do Distrito Federal, percebendo renda bruta mensal no valor de R$ 10.937,99 (dez mil, novecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), mas que, não obstante, dessa remuneração incidem descontos que integralizam o deficit de R$ 3.056,65 (três mil e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), de modo que a renda líquida do Autor corresponde a R$ 7.881,34 (sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos), sendo que a soma dos encargos financeiros mensais referente aos contratos firmados junto aos Apelados, que se pretende repactuar, totaliza o valor de R$ 4.933,96 (quatro mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) Sustenta que o juízo a quo determinou à emenda a inicial, para que o Requerente, ora Apelante, adequasse a ação para o rito do superendividamento — apresentando um plano de pagamento que não englobasse os empréstimos consignados —; ou adequasse o feito para o procedimento de uma ação revisional. Aduz que, sendo assim, em cumprimento à decisão retro, foi apresentada Emenda à Inicial (ID 173586855), incluindo o plano de repactuação e reiterando a necessidade de aplicação do procedimento específico de superendividamento, englobando-se os empréstimos consignado, mas que, em sequência, foi proferida a segunda decisão judicial (ID 174081975), indeferindo o pedido de tutela de urgência, ordenando a correção do valor da causa, e determinando nova emenda à inicial. Defende que, assim, foi protocolada nova petição (ID 176028078) esclarecendo que não havia débitos de cartão de crédito e reiterando o pedido de inclusão dos débitos consignados do Autor, ora Recorrente, com o prosseguimento do feito conforme o procedimento específico da Lei do Superendividamento, reiterando-se os pedidos da inicial, sendo que, mais uma vez, porém, foi determinada Emenda à Inicial, mantendo a determinação de que fossem excluídos os débitos consignados da parte autora da ação de superendividamento. Argumenta que, por derradeiro, a parte Autora apresentou petição indicando a impossibilidade de cumprimento do comando judicial, uma vez que (i) na esfera fática, a maior parte dos débitos do Autor, ora Apelante, são consignados, e, se forem desconsiderados em uma renegociação, esta prejudicaria ainda mais sua vida financeira; e (ii) na esfera legal, o próprio art. 104-A c/c art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor estabelecem expressamente que, nos processos de superendividamento, devem necessariamente ser incluídas todos os credores e todas as dívidas do consumidor. Suscita que, entretanto, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença ora combatida, por meio da qual indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, sob a justificativa de que, “a parte autora, devidamente intimada por intermédio de seu advogado, descumpriu a determinação.”, uma vez que as Emendas apresentadas não cumpriram as determinações, o que impôs o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC/2015. Sustenta que, diante da recusa do Magistrado singular em aplicar o procedimento específico da Lei do Superendividamento, muito embora a situação da parte Autora subsuma-se, inequivocamente, à situação descrita pelos artigos 54-A e 104-A do CDC, incluídos pela Lei no 14.181/2021, torna-se patente a ilegalidade contida na sentença ora atacada, ao passo que viola a devida prestação da tutela jurisdicional e que, portanto, torna-se necessária a sua reforma, para que seja reconhecido e aplicado o rito da Lei do Superendividamento ao apelante. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que: (i) seja o apelado impedido de descontar mais do que 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida da Apelante, determinando-se a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos ate a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; (ii) que o Requerido se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo. No mérito, requer-se a cassação da sentença apelada, para reconhecer a aplicação da Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) ao caso em espécie, com a consequente designação da audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do CDC; e, na hipótese de acordo parcial ou inexistência de acordo, seja instaurada a segunda fase do procedimento, com conversão em “processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas”, conforme expressamente previsto no artigo 104-B do CDC. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID 57202774). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos, sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que: (i) seja o apelado impedido de descontar mais do que 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida da Apelante, determinando-se a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos ate a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC; (ii) que o Requerido se abstenha de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela sentença combatida, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se.